Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO. HABITUALIDADE. CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu perseguiu a vítima, perturbando sua esfera de privacidade e sua liberdade, correta a condenação pelo crime de perseguição em contexto de violência doméstica. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando coerente e harmônica com a versão apresentada na fase inquisitorial. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.